Tribunal: TCU
Processo: 027.396/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria com o objetivo de verificar a regularidade de concorrência destinada à consecução dos objetivos da política de drenagem urbana e manejo das águas pluviais urbanas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria de conformidade realizada no âmbito do Fiscobras-2019, por força do Acórdão 835/2019-TCU-Plenário , sobre o Ministério do Desenvolvimento Regional e o Município de Teresina - PI, no período de 15 a 28/8/2019, com o intuito de verificar a regularidade da Concorrência n.o 34/2019 conduzida pela respectiva Secretaria Municipal de Recursos Humanos (Sema) para a consecução dos objetivos da política de drenagem urbana e manejo das águas pluviais urbanas; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar cumprida a determinação prolatada pelo item 9.2.2 do Acórdão 1658/2019-TCU-Segunda Câmara em sintonia com o item 1.7.2 do Acórdão 1377/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos (Sema) do Município de Teresina - PI adote as medidas necessárias para corrigir as falhas observadas no edital da Concorrência n.o 34/2019 com vistas à correção das seguintes irregularidades: 9.2.1 a execução da aludida obra sem o projeto executivo para o escoramento de valas tende a resultar em indesejadas soluções antieconômicas ou até mesmo a comprometer a execução da obra, em afronta ao art. 7o, § 2o, I, da Lei n.o 8.666, de 1993, podendo esse projeto executivo ser feito durante a execução do empreendimento; 9.2.2. a exigência de capacidade técnico-operacional da empresa-licitante sem a fixação de quantitativo mínimo geraria o risco de resultar na subsequente contratação de alguma empresa não suficientemente capacitada sob o aspecto técnico para a execução da obra, além do eventual prejuízo à seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública, em afronta ao art. 3o da Lei n.o 8.666, de 1993, devendo essa falha ser evitada nos futuros certames; 9.3. determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos (Sema) do Município de Teresina - PI apresente ao TCU, no prazo de até 30 dias contas da ciência desta deliberação, o devido plano de ação para o cumprimento da determinação prolatada pelo item 9.2 deste Acórdão: 9.4. determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 9.4.1. envie a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de deliberação, ao Município de Teresina - PI e ao Ministério do Desenvolvimento Regional, para ciência e adoção das providências cabíveis; 9.4.2. promova a autuação de novo processo para o monitoramento das determinações prolatadas pelos itens 9.2 e 9.3 deste Acórdão; e 9.4.3. promova o arquivamento deste feito pelo apensamento definitivo do presente processo ao novo processo de monitoramento autuado em cumprimento ao item 9.4.2 deste Acórdão.